Tribunal: TJBA
Processo: 8000280-62.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000280-62.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: I.B.A.C. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

APELADO: BRUNA DA SILVA CAMPOS

Advogado(s)
:
YANNE MACEDO MATOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESENÇA DE LARVAS EM PRODUTO ALIMENTÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta p
ela
I.B.A.C. Indústria Brasileira de Alimentos e Chocolates Ltda. contra
a
sentença prolatada em Ação Indenizatória ajuizada por Bruna da Silva Campos, na qual foi reconhecida a responsabilidade civil da fabricante por danos mora
l
e materia
l
decorrentes da aquisição de trufas de chocolate infestadas por larvas. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou a
R
é ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de dano mora
l
, R$ 15,00
(quinze reais)
por dano materia
l
, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se houve falha na prestação do serviço que enseje a responsabilidade civil da fabricante; estabelecer se é necessária a comprovação da ingestão do produto para configuração do dano moral;
e
verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As imagens anexadas pela consumidora comprovam, de forma inequívoca, que os chocolates adquiridos estavam infestados por larvas, demonstrando a impropriedade do produto para o consumo humano e evidenciando falha na prestação do serviço.

4.
A responsabilidade da fornecedora
resulta
do art. 12 do CDC, sendo objetiva, e somente poderia ser afastada mediante prova de inexistência do defeito, o que não
ocoreu
. Os certificados de controle de pragas apresentados não são suficientes para elidir a responsabilidade, diante da prova visual da contaminação.

5.
A alegação de que a
Acionante
retornou à loja, logo após a compra, sem ter se dirigido à sua residência, não afasta a responsabilidade da
Acionada
, pois a impropriedade do produto é objetiva e independe da efetiva ingestão.

6.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em casos de corpo estranho em produto alimentício, o dano moral configura-se
in re ipsa
, não sendo exigível a demonstração de prejuízo concreto ou ingestão do produto (REsp 1.899.304/SP).

7.
O valor fixado a título de dano mora
l
, no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reaos)
, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerando o caráter sancionador e compensatório da indenização, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

—————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 8º e 12, §3º; CPC, arts. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.08.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.598.222/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.11.2024, DJe 29.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000280-62.2024.8.05.0199,
oriundos da Comarca de Poções, em que figuram como Apelante
I.B.A.C. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA
.
,
sendo
Apelada
BRUNA DA SILVA CAMPOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.